Tribunal: TJDFT
Processo: 0757374-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO MOTIVADA PELO CANCELAMENTO DAS CDA’S. PEDIDO DE EXTINÇÃO. FORMULAÇÃO APÓS A CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ERRO ADMINISTRATIVO. AVIAMENTO INDEVIDO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO, SEM EXAME DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. DEFLAGRAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL E PROVOCAÇÃO DO EXECUTADO. CANCELAMENTO DAS CDA’S APÓS A CITAÇÃO E EM RAZÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IMPUTAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO FISCO. IMPERATIVIDADE (LEF, ART. 26; STJ, SÚMULA 153; TESE OBJETO DO TEMA 143 DO STJ). APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS PRIORITARIAMENTE ESTABELECIDOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o, 3o E 8o). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Aferido que o aviamento do executivo fiscal derivara de erro imputável ao fisco, que, defronte a regularização anterior da situação tributária da contribuinte, não realizara os ajustes no sistema de controle fazendário por inconsistência de processamento havida no sistemas da administração fazendária, resultando na formulação da postulação, citação da executada e formulação de defesa no bojo da execução e em ambiente administrativo, a subsequente extinção do executivo com lastro no cancelamento das Certidões de Dívida Ativa - CDAs que o aparelharam enseja que ao fisco sejam imputados honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da indevidamente executada, porquanto fora instada a se defender contra a pretensão expropriatória que lhe fora direcionada.
2. A imputação dos encargos inerentes à sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, determinando que a parte que ensejara a invocação da tutela judicial seja responsabilizada pelos ônus inerentes ao processo, resultando que, em tendo o aviamento do executivo fiscal derivado de erro do próprio fisco ao não promover as alterações nos sistemas de controle da administração fazendária, ensejando que a executada tivesse que, citada, se defender em face da pretensão que lhe fora direcionada, extinta a execução em razão da constatação do erro, que somente fora detectado após provocação da executada em ambiente administrativo, com o consequente cancelamento das CDA’S que aparelharam o executivo, deve sofrer a incidência de honorários de sucumbência a serem revertidos aos patronos da indevidamente acionada em ambiente executivo (LEF, art. 26; STJ, súmula 153; Tese objeto do tema 143 do STJ).
3. Sob a égide do estatuto processual vigente, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo patrono, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, homologado pedido de desistência, a verba honorária de sucumbência devida pela parte exequente, em compasso com o princípio da causalidade, deve ser mensurada com base no valor da causa, pois traduzira o proveito econômico que era almejado e do qual se safara a parte acionada (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.